Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DESERÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA ORAL DISPENSÁVEL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. REJEIÇÃO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO DO C. STJ. MÉRITO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. TRANSCURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 99, caput, do CPC/15, a gratuidade de justiça pode ser requerida no recurso e, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo, conforme dispõe o § 7o da norma supracitada. Rejeita-se hipótese de deserção da Apelação se comprovado o pagamento do preparo.
2. A alegação de nulidade da r. sentença diante da ausência de audiência de instrução e julgamento, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois ao Juiz, que é o destinatário da prova, cabe indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da audiência de instrução e julgamento, mormente quando a prova oral em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.
3. O c. STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
4. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave no fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
5. De acordo com a orientação advinda do c. STJ, os alimentos devidos entre ex-cônjuges não são perenes, exceto quando presentes situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.
6. A pensão entre os ex-cônjuges ou companheiros não se volta apenas para a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga, mas considera outras circunstâncias, como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração. Precedentes do c. STJ.
7. Apesar da idade, o cotejo probatório demonstra que a Ré detém plena capacidade para laborar, pois exerce cargo em igreja, além de a quebra do sigilo bancário ter demonstrado movimentação financeira que revela ter ela atingido a autonomia financeira, hábil a lhe garantir a sua subsistência.
8. Ausente qualquer hipótese excepcional a justificar a manutenção da obrigação alimentar de modo perene e decorrido prazo razoável, desaparece o direito de receber alimentos, pois foram asseguradas as condições materiais e o tempo necessário para que a credora procedesse ao desenvolvimento pessoal dela.
9. Existe nos autos prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, pois houve mudança da capacidade financeira do Autor para pior, com a instituição de novo pensionamento, a corroborar a necessidade de exonerá-lo da obrigação alimentar.
10. Apelação conhecida e não provida.